Tribunal: STF
Processo: HC 224752
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



     



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 770.197/SP. 



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 08/11/2021, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, caput, c/c o 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), por seis vezes, e 306 da Lei nº 9.503, de 1997 (embriaguez ao volante). Sobreveio sentença de pronúncia, em 27/05/2022, na qual o magistrado negou o direito de recorrer em liberdade. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva. Busca, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia. 



     É o relatório.



     Decido.  



    5. Pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 14/07/2023, revelou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Informações do juízo de origem indicam que o paciente foi levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, em 13/07/2023, sendo absolvido, com a consequente revogação da prisão preventiva. Eis o teor do dispositivo da decisão: 



    "(...) Ante todo o exposto, o Tribunal do Júri, por meio de seu Conselho de Sentença, julga improcedente o pedido da denúncia, de modo a absolver o Jorge Henrique Ferreira dos fatos criminosos imputados no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP (por seis vezes), art. 306, caput, do CTB e art. 28 da Lei Federal n. 11.343/2006, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP. Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas (art. 804 do CPP). Deixo de realizar o arbitramento dos honorários, porque a defesa foi realizada por procurador constituído. Em razão da absolvição, presume-se a inexistência de indícios de materialidade e de autoria. De maneira que revogo a prisão preventiva antes decretada nos autos. Expeça-se alvará de soltura, para que seja o réu seja posto em liberdade caso não esteja preso por outra razão. Determino a destruição definitiva da substância entorpecente encontrada. Expeça-se ofício ao órgão competente. Ainda, considerando a negativa feita pela defesa da propriedade do celular e tratar-se de bem sem pedido de restituição, determino sua perda em favor da União e eventual leilão. Comunique-se a vítima da presente sentença, na forma do art. 201, § 2°, do CPP. Cumpra-se, no mais, o que determinam as NSCGJ.- Pablo Rodrigo Palaro de Camargo - Juiz Presidente." 



     



    6. Diante da notícia da revogação da prisão preventiva do paciente, tem-se a prejudicialidade deste habeas corpus, no que voltado à idêntica finalidade.



     



    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.   



Ministro André Mendonça



Relator